Tribunal: TJPA
Processo: 0832696-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832696-69.2017.8.14.0301

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

APELADO: JOAO VICTOR CORREA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à repercussão econômica da posse, valor da causa e boa-fé contratual. Inexistência de vícios formais. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso conhecido e desprovido.

CASO EM EXAME
:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática em ação de cobrança de honorários advocatícios, envolvendo a retomada de posse de imóvel.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Verificação da existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, e da repercussão econômica da posse como base para cálculo de honorários.

RAZÕES DE DECIDIR
:

Ausência de vícios formais. Fundamentação clara e suficiente. Recurso utilizado como meio de revisão do mérito. Inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Art. 1.022 do CPC, Art. 85, §2º do CPC, Arts. 291 e 292, II do CPC e Art. 422 do Código Civil.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

.
STJ, AgRg no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10/03/2020

.
STJ, REsp 490089/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/06/2003

.
STJ, REsp 1230839/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2013

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARÃES, PINHEIRO & SCAFF – ADVOGADOS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da Apelação Cível nº 0832696-69.2017.8.14.0301, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 28532756), que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau em favor de em desfavor de
JOÃO VICTOR CORREA DA CRUZ
.

Em suas razões (Id. 28876284)
, sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes que impedem o adequado prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, essenciais para eventual interposição de recurso às instâncias superiores. As omissões apontadas dizem respeito à ausência de manifestação expressa sobre os seguintes pontos: 1)
Violação ao art. 85, §2º, do CPC/2015
: O embargante alega que o acórdão não considerou corretamente o conceito de “proveito econômico obtido” ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor de R$ 300.000,00, quantia que teria sido desembolsada pelo embargado para reaver o imóvel, mas que não refletiria o real benefício patrimonial obtido — qual seja, a retomada da posse do bem. Sustenta que a posse possui valor econômico próprio, conforme jurisprudência do STJ, e que a decisão ignorou esse aspecto ao não aplicar os parâmetros de equidade previstos no art. 85, §2º do CPC; 2)
Violação aos arts. 291 e 292, II, do CPC/2015
: O embargante afirma que o acórdão reconheceu que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido, mas não explicou por que limitou esse valor a R$ 300.000,00, ignorando o valor real do imóvel (R$ 1.230.000,00) e os efeitos patrimoniais da rescisão contratual. Alega que o valor da causa deveria refletir o valor do bem objeto da demanda, conforme os dispositivos legais citados e; 3)
Violação ao art. 422 do Código Civil
: O embargante aponta omissão quanto à análise da conduta do embargado sob a ótica da boa-fé objetiva. Sustenta que houve má-fé contratual ao não cumprir o acordo verbal sobre os honorários e ao contestar judicialmente a obrigação, o que violaria os princípios da probidade e da confiança mútua previstos no art. 422 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e permitir o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Foi certificada a ausência de contrarrazões (Id. 29576527)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Juízo de Admissibilidade

Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal, conforme certidão de publicação do acórdão (Id. 28532756) em 25/07/2025, sendo o protocolo realizado em 31/07/2025. Estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015. Conheço do recurso.

2. Questões Preliminares

Não há alegações de nulidade ou prejudicial de mérito que impeçam o julgamento. O recurso é formalmente adequado.

3. Mérito

O embargante aponta omissões quanto à análise dos seguintes pontos: A repercussão econômica da posse como base para cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, §2º do CPC); A correta aplicação dos arts. 291 e 292, II, do CPC/2015, quanto ao valor da causa; A violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Contudo, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, explico.

3.1. Sobre o art. 85, §2º do CPC

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o valor de R$ 300.000,00, quantia efetivamente desembolsada pelo embargado para reaver o imóvel. Tal valor foi considerado como representativo do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A insurgência do embargante, ao pretender que o valor total do imóvel seja considerado como proveito econômico, não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no acórdão embargado, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser calculados “sobre a vantagem econômica efetivamente auferida” (STJ - REsp: 1354338 SP 2011/0177466-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

3.2. Sobre os arts. 291 e 292, II do CPC

O acórdão reconheceu que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido, conforme os dispositivos legais citados. A limitação ao valor de R$ 300.000,00 decorre da análise fática do caso, que considerou o montante efetivamente envolvido na transação para retomada do imóvel. O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em estreita sede de embargos de declaração.

3.3. Sobre o art. 422 do Código Civil

A alegação de má-fé contratual por parte do embargado foi devidamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela inexistência de prova suficiente para caracterizar violação ao princípio da boa-fé objetiva. A pretensão de revisão dessa conclusão configura tentativa de rediscussão do mérito.

4. Prequestionamento

Embora o embargante alegue a intenção de prequestionar os dispositivos legais mencionados, observa-se que o verdadeiro objetivo é provocar a revisão do julgado, o que não é cabível nesta estreita via, conforme remansoso entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela manutenção da multa aplicada pelo Tribunal de origem com base no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, quando demonstrado, tal como na presente hipótese, o caráter protelatório dos embargos de declaração, que visavam meramente a rediscussão da causa
. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgInt no REsp 1.832.794/RO, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). 4. O Tribunal de origem rejeitou a pretensão do ora agravante de enquadrar veículos de carroçaria tipo furgão como caminhão, para fins de incidência de alíquota 0% do IPI, conforme legislação em vigor, de modo que a revisão desse entendimento, nos moldes pretendidos, demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.246.916/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 28/1/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024)

5. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência de que a eventual nova insurgência protelatória não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025